Tribunal: TJES
Processo: 5016240-09.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Reajuste contratual
Data de julgamento: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016240-09.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: OROTILDE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016240-09.2025.8.08.0000
AGRAVANTE: UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: OROTILDE DOS SANTOS SOUZA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DE APOSENTADA COMO BENEFICIÁRIA. ART. 31 DA LEI 9.656/1998. TEMA 1.034/STJ. VALOR DA MENSALIDADE. REAJUSTE POR CRITÉRIOS DE PLANOS COLETIVOS. DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Unimed Sul Capixaba contra decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada por Orotílde dos Santos Souza, deferiu tutela de urgência para determinar a manutenção/reativação do plano de saúde coletivo empresarial “Trio Emp Coletivo Empresarial”, nas mesmas condições vigentes durante o contrato de trabalho, mediante pagamento de R$ 538,77.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o valor da mensalidade fixado em tutela de urgência deve ser mantido conforme condições vigentes durante o contrato de trabalho; (ii) estabelecer se o índice de reajuste aplicável à mensalidade do plano deve ser o próprio de contratos coletivos empresariais ou o índice máximo da ANS; e (iii) determinar se é necessária a prestação de caução pela agravada para garantir eventual ressarcimento de diferenças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 31 da Lei 9.656/1998 assegura ao aposentado que contribuiu por mais de dez anos a manutenção no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais antes vigentes, mediante pagamento integral do custo.

4. O Tema Repetitivo 1.034/STJ exige que ativos e inativos integrem plano coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição, admitindo apenas a assunção, pelo inativo, da parcela anteriormente paga pelo empregador.

5. A cobrança de mensalidade superior a três vezes o valor anteriormente praticado indica violação ao princípio da boa-fé objetiva e possível desequilíbrio atuarial, justificando a manutenção, em cognição sumária, do valor anteriormente custeado (R$ 538,77).

6. A jurisprudência do STJ estabelece que o reajuste anual de planos coletivos empresariais não se submete aos índices da ANS, aplicáveis apenas a planos individuais, devendo prevalecer os critérios do contrato coletivo.

7. A tutela concedida é reversível, pois envolve obrigação de fazer com repercussão patrimonial passível de recomposição mediante cobrança das diferenças, afastando a necessidade de caução (art. 300, §1º, CPC).

8. A exigência de caução implicaria ônus desproporcional à beneficiária aposentada, hipossuficiente e com renda limitada, restringindo indevidamente seu acesso à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O aposentado que preenche os requisitos do art. 31 da Lei 9.656/1998 mantém-se no plano coletivo empresarial nas mesmas condições assistenciais e de custeio vigentes aos empregados ativos, assumindo integralmente sua contribuição.

2. O reajuste aplicável à mensalidade de beneficiário inativo em plano coletivo empresarial é aquele previsto para o contrato coletivo, não se aplicando os índices fixados pela ANS para planos individuais.

3. A prestação de caução pode ser afastada quando a tutela de urgência é reversível e sua exigência impõe ônus desproporcional ao consumidor, especialmente em demandas de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.656/1998, arts. 1º e 31; CPC, art. 300, §1º; CDC, art. 39, V; CF, art. 5º, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.034 (REsp 1.816.482/SP, 1.818.487/SP e 1.829.862/SP); STJ, AgInt no AREsp 2142615/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 02.09.2024; STJ, AgInt no REsp 2069977/SP, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18.09.2023; TJES, AI 5002218-19.2020.8.08.0000; TJES, AI 5012740-03.2023.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto pela
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, inconformada com a decisão proferida no ID 77640057 (processo originário nº 5011897-34.2025.8.08.0011)
, que
, nos autos da
ação de obrigação de fazer
contra si ajuizada por
OROTILDE DOS SANTOS SOUZA
, deferiu a tutela de urgência, para
“[...] DETERMINAR que a ré, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, promova a manutenção/reativação do plano de saúde ‘Trio Emp Coletivo Empresarial’ (cartão nº 01765025002091001) em favor da autora
[...]
, por tempo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, incluindo abrangência estadual, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e serviço de remoção SOS”.

Em suas razões recursais (ID 16183233), a agravante alega, em resumo: (i) a legalidade da diferenciação de preços entre planos para ativos e inativos, com fundamento na Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS, e a necessidade de cobrança do valor referente ao plano de inativos (R$ 1.675,72), por não haver mais a contribuição da ex-empregadora; (ii) o desacerto da decisão ao limitar o reajuste anual ao índice da ANS, inaplicável a contratos coletivos empresariais, cujo reajuste é por livre negociação, conforme a Lei nº 9.656/98 e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ); e (iii) subsidiariamente, a necessidade de prestação de caução pela agravada, nos termos do art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil (CPC), para garantir o ressarcimento da diferença de valores em caso de revogação da tutela ao final.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, a atribuição de efeito suspensivo.

No ID 16213893, foi deferida parcialmente a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

A recorrida, em sede de contrarrazões (ID 16620436), pugna pelo parcial provimento do recurso.

Antes de adentrar no exame do mérito da pretensão recursal, mostra-se necessário tecer algumas considerações do processo originário.

Trata-se de
ação de obrigação de fazer
ajuizada por
OROTILDE DOS SANTOS SOUZA
, ora agravada, em face de
UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
ora agravante
.

Em sua inicial, a parte autora sustenta que foi beneficiária do plano de saúde "Trio Emp Coletivo Empresarial" , fornecido pela requerida, por mais de 10 (dez) anos, na condição de dependente de seu contrato de trabalho com a empresa Multipel Comércio de Papéis e Embalagens Ltda, buscou exercer o direito de permanência no plano, conforme assegurado pelo art. 31 da Lei nº 9.656/98, assumindo o pagamento integral da mensalidade.

No entanto, segundo alega, a operadora de saúde condicionou sua manutenção a um pagamento mensal de R$ 1.675,72 (hum mil, seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos), valor este substancialmente superior aos R$ 538,77 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos) que eram pagos pela sua ex-empregadora.

A autora argumenta que tal aumento é abusivo e inviabiliza o exercício de seu direito, violando a legislação aplicável e o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.034.

Diante do exposto, pugna pela concessão de tutela de urgência para que a ré seja compelida a mantê-la no plano de saúde, nas mesmas condições de cobertura, mediante o pagamento da mensalidade no valor de R$ 538,77 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos).

Após receber a inicial, o Magistrado
a quo
deferiu a tutela provisória de urgência nos seguintes termos:

“Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do Código de Processo Civil exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, a probabilidade do direito invocado pela autora se mostra evidente. O art. 31 da Lei nº 9.656/98 é claro ao assegurar ao aposentado que contribuiu para o plano de saúde por um período mínimo de dez anos o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava durante a vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A documentação acostada, notadamente a comunicação da ex-empregadora , corrobora a alegação de que a autora contribuiu para o plano por mais de uma década, preenchendo o requisito temporal estabelecido pela lei.

Ademais, a questão do valor da contraprestação a ser paga pelo beneficiário inativo já foi objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1.034), que firmou a tese de que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, cabendo ao inativo o custeio integral, que corresponde à soma de sua cota-parte com a parcela que era suportada pelo empregador. A conduta da ré, ao exigir um valor mais de três vezes superior ao praticado anteriormente, parece, em uma análise preliminar, desrespeitar o referido precedente e onerar excessivamente a consumidora, o que é vedado pelo art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor.

O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo também se encontra presente. A imposição de um valor que a autora, aposentada com renda mensal de R$ 2.487,35, considera abusivo, tem o potencial de impedi-la de manter o contrato de plano de saúde. A interrupção da cobertura assistencial, especialmente para uma pessoa em idade mais vulnerável , representa um risco iminente e grave à sua saúde e vida, privando-a da continuidade de tratamentos, consultas e procedimentos médicos necessários.

Por fim, a medida é reversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência do pedido ao final, os valores poderão ser compensados financeiramente.

Ante o exposto,
DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a ré, UNIMED SUL CAPIXABA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, promova a manutenção/reativação do plano de saúde ‘Trio Emp Coletivo Empresarial’ (cartão nº 01765025002091001) em favor da autora, OROTILDE DOS SANTOS SOUZA, por tempo indeterminado, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, incluindo abrangência estadual, segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, e serviço de remoção SOS”.

Irresignada, a requerida interpôs o presente recurso.

Após uma nova análise dos autos, entendo que o recurso de agravo de instrumento merece ser parcialmente provido.

A controvérsia devolvida a este Tribunal cinge-se à verificação da manutenção da tutela de urgência, especificamente quanto ao valor da mensalidade do plano de saúde da ex-empregada aposentada, ao índice de reajuste aplicável, e à necessidade de caução.

Destaco, inicialmente, que a Lei nº 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, define em seu artigo 1º como plano privado de assistência à saúde a
“prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós estabelecido, por prazo indeterminado, com a finalidade de garantir, sem limite financeiro, a assistência à saúde, pela faculdade de acesso e atendimento por profissionais ou serviços de saúde, livremente escolhidos, integrantes ou não de rede credenciada, contratada ou referenciada, visando a assistência médica, hospitalar e odontológica, a ser paga integral ou parcialmente às expensas da operadora contratada, mediante reembolso ou pagamento direto ao prestador, por conta e ordem do consumidor"
, estando subordinado às normas e à fiscalização da Agência Nacional de Saúde Suplementar.

Já seu artigo 31 prevê que
“ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral”
.

No julgamento do Tema Repetitivo nº 1.034 (REsp nº.s 1816482/SP, 1818487/SP e 1829862/SP), ocorrido em dezembro/2020, que buscava definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei 9.656/1998, o c. STJ firmou o seguinte entendimento:

a) Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial.

b) O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.

c) O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências.

A
ratio decidendi
do Tema 1.034 é cristalina: a lei e a jurisprudência buscam evitar que a operadora de saúde, sob o pretexto da inativação e da perda da contribuição patronal, crie uma onerosidade excessiva capaz de inviabilizar o exercício do direito à permanência, notadamente em uma fase da vida (aposentadoria) em que o beneficiário mais necessita da estabilidade do serviço.

A alegação da agravante de que a Resolução Normativa nº 488/2022 da ANS autoriza planos exclusivos para inativos com preços diferenciados esbarra no princípio da primazia da lei federal (Lei nº 9.656/98) e do precedente qualificado.

O Tema 1.034 impõe que, mesmo em planos separados ou com migração, seja mantida a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição entre ativos e inativos. A única diferença, para o aposentado, é o custeio integral, que corresponde à soma da sua cota-parte com a parcela anteriormente suportada pelo empregador.

Nos autos, a diferença entre o valor imposto pela agravante (R$ 1.675,72) e o valor pago anteriormente (R$ 538,77) é, ao menos em sede embrionária da relação recursal, de magnitude desproporcional. A imposição de uma mensalidade que representa mais de três vezes o valor anterior é forte indício de desequilíbrio atuarial e violação ao princípio da boa-fé objetiva e da isonomia.

Neste momento de cognição sumária, próprio da tutela de urgência, verifica-se a probabilidade do direito da agravada, pois a decisão recorrida se alinha ao entendimento de que o valor a ser pago deve corresponder ao custo total do plano na vigência do contrato de trabalho, não se admitindo a criação de um plano de inativos que, por via transversa, onere o aposentado em patamares abusivos e desarrazoados.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. ARTIGO 31 DA LEI Nº 9 .656/1988. STJ. TEMA REPETITIVO 1034. RECURSO ESPECIAL Nº 1818487/SP . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O recorrido concentrou-se, em suas contrarrazões, em mencionar que o reajuste aplicado tem previsão contratual, sendo possível que se dê em percentuais distintos do contrato de funcionários ativos, o que não guarda consonância com a orientação vinculante fixada pelo Tribunal da Cidadania ao julgar o Recurso Especial nº 1818487/SP (tema 1034), nem deriva do mero fato de que a inatividade acarretaria ao consumidor acréscimo correspondente à parcela antes custeada pelo ex-empregador. 2. Cabe, portanto, assegurar ao recorrente, ser inserido em plano de saúde coletivo único juntamente aos empregados ativos e demais inativos, de modo que desfrute das mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, com igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos e custeio integral - soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador.
3. Considerando a relevância da tutela pretendida, ponderada a perspectiva econômica delineada pelo recorrente, com repercussão especial sobre o direito à saúde, atendidos encontram-se os requisitos elencados no artigo 300 do CPC pelo pleito em trato provisório formulado pela parte autora. 4 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002218-19.2020.8 .08.0000, Relator.: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, 3ª Câmara Cível, julgado em 18/05/2023)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE DE EMPREGADO INATIVO. CONDIÇÕES DE COBERTURA ASSISTENCIAL IGUALITÁRIAS COM ATIVOS . MANUTENÇÃO DAS ASTREINTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No julgamento do Tema Repetitivo n . 1034, o Superior Tribunal de Justiça definiu as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde que devem ser mantidas a beneficiários inativos, estabelecendo, entre outras teses, a de que ativos e inativos devem ser inseridos em plano de saúde coletivo único, com as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que engloba a igualdade de modelo de pagamento e valor de contribuição.
2. A agravada está submetida a cobrança diferenciada dos empregados ativos, posto que a cláusula 1.2 do contrato prevê que a mensalidade dos inativos não é calculada por “média ponderada” da empresa contratante, como se dá com aqueles . 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, “São nulas, em observância do art. 51, IV, do CDC, as cláusulas contratuais que estabeleçam regras díspares para beneficiários ativos e inativos de mesmo plano, de modo que deve ser mantida a sentença quanto a condenação da empresa de saúde a repetição dos valores pagos a maior pelo consumidor. Inteligência do Tema 1 .034, do STJ” (TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000826-18.2021.8 .08.0062, Relator.: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de julgamento: 18/05/2023). 4. Considerando que a incidência das astreintes não é diária, mas por eventual ato de descumprimento da decisão judicial, não há que se falar em exorbitância . 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5012740-03 .2023.8.08.0000, Relator: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 04/03/2024)

Enfim, em sede de cognição sumária, e visando resguardar o direito fundamental à saúde, a decisão recorrida, ao impor o valor anterior como
quantum
a ser integralmente custeado pelo aposentado, harmoniza-se com a
ratio decidendi
do Tema 1.034 do STJ.

Prosseguindo, reafirmo que o contrato em tela é de natureza coletiva empresarial.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, mesmo mantido o inativo no plano, o reajuste aplicável deve ser o do contrato coletivo ao qual estava vinculado (ou ao qual a massa de ativos e inativos permanece vinculada), e não o índice de teto da ANS, próprio de planos individuais. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E POR VARIAÇÃO DE CUSTOS (VCMH). CONTRATO COM MENOS DE 30 BENEFICIÁRIOS . DEMONSTRAÇÃO DOS CRITÉRIOS PARA ALCANCE DO ÍNDICE DE REAJUSTE PRETENDIDO. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, FATOS E PROVAS. SÚMULAS N. 5 e 7 DO STJ . APLICAÇÃO DE ÍNDICE DA ANS. NÃO CABIMENTO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N. 309/2012 . AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É lícita a cláusula de contratos de plano de saúde coletivo que estabelece reajuste em razão da variação de custos ou do aumento da sinistralidade, devendo o magistrado, diante do caso concreto, verificar eventual abusividade do reajuste efetivamente aplicado.
2 . O reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS, cabendo à referida agência apenas monitorar, naqueles casos, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos.
3. Reconhecida pelo tribunal de origem, com base na análise do contrato de plano de saúde e das provas, a abusividade do percentual aplicado para reajuste pela variação de custos ou pelo aumento da sinistralidade, a revisão da questão em recurso especial é inviável por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ . 4. É reconhecida a vulnerabilidade dos contratos coletivos com menos de 30 beneficiários, devendo a operadora do plano de saúde formar um agrupamento com todos esses contratos para o cálculo do percentual de reajuste que será aplicado (Resolução Normativa ANS n. 309/2012). 5 . Agravo interno parcialmente provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2142615 SP 2022/0167008-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 02/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/09/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ÍNDICE DE REAJUSTE DA MENSALIDADE ABUSIVO E DESPROPORCIONAL. SÚMULA 7/STJ . IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FORMA DE REAJUSTE PREVISTA PELA ANS PARA OS CONTRATOS INDIVIDUAIS. REFORMA DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE ESPECIFICAÇÃO DO ÍNDICE ADEQUADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A segunda instância firmou que se trataria de plano de saúde coletivo com reduzido número de membros, inferior a 30 (trinta) participantes, bem como a existência de cálculo de reajuste abusivo, em descompasso com a razoabilidade. Nesse contexto, estabeleceu o decisum a aplicabilidade ao caso da RN n . 309/2012. Súmulas 5 e 7/STJ.
2. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais . Precedentes
. 3. O acórdão "que reconhece a abusividade apenas dos reajustes aplicados no caso em concreto, diante da não comprovação da necessidade e da ausência de informações claras a respeito dos índices praticados, mas mantendo a validade da cláusula prevista no contrato, deve remeter à liquidação de sentença a apuração do valor adequado" (AgInt na PET no AREsp n. 1 .814.573/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022). 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2069977 SP 2023/0136525-9, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 18/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/09/2023)

A condição para a permanência, é que o inativo permanece no mesmo plano, com os mesmos direitos e obrigações, submetendo-se, assim, ao mesmo regime de reajuste.

O princípio da isonomia exige que o inativo seja submetido aos mesmos índices de reajuste aplicados a toda a massa de beneficiários do plano coletivo.

Impõe-se, assim, a reforma da decisão agravada, quanto a esse ponto, para determinar que os reajustes anuais da mensalidade sejam aqueles aplicáveis ao contrato coletivo empresarial/de inativos, e não os limitados pela ANS para planos individuais/familiares.

Por fim, a agravante requer a prestação de caução pela agravada, com fundamento no art. 300, § 1º, do Código de Processo Civil, alegando risco de dano reverso e dificuldade de ressarcimento da diferença de valores (R$ 1.136,95 mensais) em caso de improcedência da ação principal.

Embora o dispositivo legal confira ao juízo a faculdade de exigir caução como condição para a concessão da tutela de urgência, notadamente em casos de risco de irreversibilidade do provimento ou de dano reverso, tal medida não se mostra imperativa no caso concreto.

Primeiramente, a medida concedida – a manutenção do plano de saúde mediante pagamento de mensalidade – não é irreversível. Trata-se de uma obrigação de fazer de trato sucessivo e de caráter eminentemente pecuniário, cuja eventual reforma ao final da lide implicará meramente a cobrança das diferenças retroativas à recorrida.

Ademais, a jurisprudência pátria tem se firmado no sentido de mitigar ou afastar a exigência de caução em demandas que envolvem a saúde e a subsistência do segurado, em prestígio ao princípio da dignidade da pessoa humana e à proteção do consumidor (art. 5º, XXXII, da CF e art. 4º, I, do CDC).

Exigir que a agravada, pessoa aposentada e idosa, com renda limitada, promova o depósito mensal de uma caução de R$ 1.136,95 (valor contestado e que se soma à mensalidade já fixada) como condição para o exercício de um direito que, em sede sumária, é altamente provável (conforme Tema 1.034/STJ), criaria um óbice financeiro desproporcional ao acesso à saúde.

A recorrida está cumprindo a determinação judicial e efetuando o pagamento da mensalidade no valor de R$ 538,77 (quinhentos e trinta e oito reais e setenta e sete centavos), o que minimiza o risco para a operadora, pois não há gratuidade do serviço.

Assim, a diferença de valores que a agravante busca garantir será convertida, em caso de revogação da tutela, em crédito líquido e certo a ser executado contra a agravada, o que confere à recorrente as vias próprias de ressarcimento.

A imposição da caução, no presente contexto fático e jurídico, configuraria uma barreira de acesso à justiça e à saúde em desfavor da parte hipossuficiente na relação consumerista, esvaziando a utilidade e a efetividade da tutela de urgência deferida.

Destarte, o pedido subsidiário de caução deve ser rejeitado, por ser a tutela reversível e por configurar a exigência um ônus desproporcional à recorrida, cuja condição financeira já foi considerada pelo Juízo
a quo
para a concessão da própria tutela.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de
agravo de instrumento
e
dou-lhe parcial

provimento,
para, ratificando a tutela recursal acostada no ID 16213893, reformar a parte da decisão agravada que determinou que os reajustes anuais devem ser autorizados pela ANS, mantendo-se os demais pontos do pronunciamento judicial proferido pelo magistrado primevo.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.